Tribunal: STF
Processo: Rcl 45643
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Laranjal do Jari alega ter o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá descumprido, nos autos do processo administrativo n. 0004869-50.2020.8.03.0000, o entendimento firmado por esta Corte no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425.



    Narra o reclamante que o Tribunal reclamado, ao exigir o percentual de 3,26% da Receita Corrente Líquida (RCL) e quitação integral dos precatórios até 2024, não observou a orientação exarada nas ADIs 4.357 e 4.425. 



    Sustenta que a modulação de efeitos do julgamento das ADIs n. 4357 e 4425 deu uma sobrevida ao art. 97 do ADCT por mais cinco anos, a partir de 2016.



    Frisa, ainda, que por meio da EC 99, o prazo do regime especial para pagamento de precatórios foi estendido até 2024, nada versando acerca da majoração do percentual de comprometimento da RCL no art. 97 da ADCT. 



    Realça que o período de cinco exercícios financeiros diz respeito tão somente à existência do plano especial de pagamento de precatórios e, quanto ao percentual da RCL, diz assentado que seria o mínimo previsto na EC 62. Alude a precedente do Supremo para demonstrar o alegado.



    Requer a cassação do ato reclamado e assegurado o pagamento administrativo ou judicial, do valor mensal equivalente a 1,5 % da RCL para pagamento dos precatórios. 



    A Ministra Rosa Weber, no exercício da atribuições de Presidente deste Tribunal, deferiu, durante o recesso forense, a medida liminar pleiteada, para que fossem sobrestados os autos originários, assegurando-se ao Município de Laranjal do Jari a continuidade dos recolhimentos mensais com impacto de 1,5% da Receita Corrente Líquida, afastada a possibilidade de sequestro.



    O Órgão reclamado prestou informações. Esclarece que o Processo Administrativo n. 0004867-80.2020.8.03.0000 foi instaurado em virtude da Portaria n. 01/2020/Secretaria Especial de Precatórios, na qual determinada a apresentação dos planos de pagamentos para análise e homologação até 20 de dezembro de 2019. Não obstante a intimação do ora reclamante, não foi apresentado Plano de Pagamento de seus precatórios, tendo a Contadoria da Secretaria Especial de Precatórios do Tribunal de Justiça elaborado o Plano de Pagamento, consideradas as ECs 94/2016 e 99/2017, em atendimento ao art. 4° da Portaria n° 001/2020. Uma vez mantida a inércia, foi realizado o bloqueio da quantia devida e transferido o valor para conta judicial comum.



    Levando em conta a medida liminar proferida nesta reclamação, pontua promovida a adequação do Plano de Pagamento de 2021, fixando a parcela devida com base no aporte mensal de 1,50%, até pronunciamento definitivo, bem assim realizado o desbloqueio do valor excedente e a respectiva devolução ao ente reclamante. 



    Informa a remessa dos autos do processo administrativo à Contadoria da Secretaria Especial de Precatórios para a reformulação do Plano de Pagamento conforme os parâmetros fixados na EC 109/2021, no que estabelecido o pagamento dos precatórios até 31 de dezembro de 2029. Aduz a inadimplência do ora reclamante em relação aos meses de fevereiro e março de 2021, não tendo sido realizado o aporte de 1,50% da RCL.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer em que opina pela improcedência do pedido por ausência de aderência estrita entre os paradigmas e o conteúdo do ato reclamado, uma vez que, consoante aduz, a superveniência da promulgação das ECs 94/2016 e 99/2017, nas quais instituído novo regime especial de pagamento de precatório e estabelecido novo termo final do referido regime, para 31 de dezembro de 2024, não foi, por inviabilidade cronológica, abordado no julgamento de mérito ADI's 4.357 e 4.425. Frisa superado o entendimento firmado nos supracitadas processos objetivos, em razão das referidas Emendas.



    É o relatório. Decido.



    2. Os paradigmas invocados são decisões formalizadas na ADI 4.357 e na ADI 4.425, ambas da relatoria do ministro Luiz Fux.



    Nessas ações diretas, o Plenário desta Corte declarou a inconstitucionalidade parcial das alterações realizadas pela EC 62/2009 ao regime constitucional de precatórios, nelas incluídas as normas constantes do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).



    Em questão de ordem, foram modulados os efeitos da citada declaração de inconstitucionalidade. Extraio trechos da respectiva ementa:



    [...] QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    […]



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.



    […]



    4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado.



    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).



    […]



    (ADI 4425 QO, ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 04/08/2015)



    O reclamante pretende a revisão do percentual mínimo de receita corrente líquida destinado ao pagamento de precatórios, nos termos do item 5 da ementa supracitada.



    A decisão reclamada, por sua vez, indeferiu a pretensão do reclamante, sob o fundamento da não apresentação de plano de pagamento de precatórios pelo Município, determinando a observância do plano elaborado pela Contadoria da Secretaria Especial de Precatórios, com valor de R$ 252.275,05 (duzentos e cinquenta e dois mil, duzentos e setenta e cinco reais e cinco centavos) por mês, o que corresponde a uma majoração do aporte mensal de 1,5% para 3,26% da receita corrente líquida do Município, assim como, no caso de não pagamento, o bloqueio do valor devido mensalmente na conta corrente vinculada ao Fundo de Participação do Município e a constrição, via Sisbajud, até o dia 30 do mês de inadimplência.



    Decerto, após a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade parcial da EC 62/2009, sobrevieram as Emendas Constitucionais 94/2016, 99/2017 e 109/2021, estando vigente a nova redação dada ao art. 101 do ADCT, que institui a data de 31 de dezembro de 2029 como termo final para que cada ente quite seus “débitos vencidos e os que vencerão dentro desse período”. 



    Desse modo, foi criado novo mecanismo a viabilizar o adimplemento da totalidade da dívida existente, a partir da vinculação de percentual suficiente para pagamento dos débitos. 



    Como bem pontuado pelo ministro Gilmar Mendes, em decisão proferida nos autos da Rcl 45.629 (DJe 02/03/2021), “em estrita atenção às balizas jurisprudenciais formuladas pelo STF, o Poder Constituinte Reformador aportou novo regime especial a partir da EC 94, de 16 de dezembro de 2016. Encontra-se proscrito o art. 97 do ADCT, incluído pela EC 62/2009. Logo, não se mostra possível em sede de reclamação constitucional conferir-lhe ultratividade como quer a Fazenda Pública reclamante”. 



    A novidade legislativa, portanto, acabou superando o decidido pelo Supremo nos paradigmas ora indicados, que não se revela parâmetro de controle hábil a ser invocado na presente reclamação.



    No mesmo sentido, confira-se o recente julgamento da Primeira Turma deste Tribunal:



    Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NA ADI 4.357 E NA ADI 4.425. INOCORRÊNCIA. FORMA DE CÁLCULO DO PERCENTUAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VINCULADO AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. SUPERVENIÊNCIA DAS ECs 94/2016, 99/2017 e 103/2021. ALTERAÇÃO DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS NAS ADIs 4.357 e 4.425. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Considerando a delimitação do pedido, tem-se que a Reclamação não pode ser conhecida, por conta da superveniência das ECs 94/2016, 99/2017 e 103/2021, a alterar substanciante o regime especial de pagamento de precatórios ao quais submetidos os entes devedores no ano de 2015. 2. No julgamento das Questões de Ordem nas ADI 4.357 e ADI 4.425, foi estabelecida a modulação temporal dos efeitos das decisões ali prolatadas. Na ocasião, o Plenário deste TRIBUNAL, entre outras providências, resolveu manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 3. No caso concreto, extrai-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao emitir o ato reclamado, não realizou interpretação equivocada das ADIs 4.357 e 4.425, pois não baseou sua decisão no afastamento do Regime Especial da EC 62/2009, mas sim no fato de que, para quitação da dívida até o ano de 2020, o município deverá repassar mensalmente o correspondente a 1/60 da dívida em precatórios. No caso em questão, o cálculo de 1/60 da referida dívida resultou em R$ 523.317,11, valor maior do que o percentual mínimo da Receita Corrente Líquida atualmente repassada pelo ente devedor (1,00%). 4. Não houve, desse modo, aplicação equivocada da modulação de efeitos nas ADIs 4.357 e 4.425. 5. Recurso de agravo a que se nega provimento.



    (Rcl 25857 AgR, Relator: Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/09/2021)



    3. Por todo o exposto, torno sem efeito a decisão liminar anteriormente deferida e nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator